Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela parte autora por violação do princípio da dialeticidade
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de conhecer da Apelação interposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente e a sentença recorrida.
4. No caso, os argumentos apresentados pela apelante não impugnaram o cerne da fundamentação da sentença, repetindo argumentos anteriores, sendo medida essencial seu não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2062220 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível, Acórdão 2059138 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível, Acórdão 2036247de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível.